Tribunal: TRF3
Processo: 0003742-57.2018.4.03.6119
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
141/283)

0003742-57.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80287

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS - ART. 33 C.C. ART. 40, I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE (SEVERAS DIFICULDADES FINANCEIRAS VIVIDAS PELO ACUSADO) - REFUTAMENTO - MANUTENÇÃO DO ÉDITO PENAL CONDENATÓRIO FIRMADO EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ELENCADA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - SITUAÇÃO DA "MULA" - FRAÇÃO REDUTORA: 1/6.

- Colhe-se dos temas ventilados em sede de razões recursais que o acusado não se insurge acerca do reconhecimento tanto da materialidade como da autoria delitivas. Mostrar-se-ia até mesmo dissociado da realidade probatória amealhada nos autos a arguição de referidos temas tendo em vista que eles restaram sobejamente comprovados sob o pálio do devido processo legal (com seus corolários da ampla defesa e do contraditório).

- Impossível aquiescer com pleito absolutório de aplicação da causa excludente de ilicitude atinente ao estado de necessidade pelo singelo motivo de que a aderência à traficância não pode ser escudada em alegações tais quais as formuladas pelo recorrente. Diversas (milhões!) são as pessoas desempregadas e com filhos menores no nosso país e nem por isso vislumbra-se que elas estejam cometendo crime (aliás, um dos mais graves constantes de nosso ordenamento e de uma periculosidade por demais acentuada). Destaque-se, outrossim, que a quase totalidade dos crimes perpetrados é executada por razões econômicas de molde que admitir a tese defensiva em tela na maneira simplória e simplista como formulada seria o equivalente a considerar que não haveria alternativa lícita para a solução de problemas de cunho financeiro, o que, ademais de ser um absurdo por si só, teria o condão de tornar o próprio Direito Penal inútil.

- De rigor a manutenção da condenação do acusado pela execução do crime previsto no art. 33 c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006, em decorrência de fatos que se referem à sua prisão em flagrante nos idos de 11 de dezembro de 2018, em pleno Terminal 03 do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, quando tentava embarcar no voo QR774, da empresa Qatar Airways, com destino a Doha/Qatar, oportunidade em que portava em sua bagagem a quantidade de 10,557 quilos de cocaína em sua forma de sal.

- A teor do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o magistrado, quando da fixação da pena-base, observará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 666334 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), de observância obrigatória porque decidido com base na repercussão geral da questão constitucional nele debatida (aplicando-se, por analogia, o comando insculpido no art. 927, III, do Código de Processo Civil), firmou entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (tese fixada).

- Adentrando ao caso dos autos, a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido (cocaína - 10,557 kgs) permitem o recrudescimento da pena-base a ser imposta ao acusado, inclusive no que concerne ao incremento aplicado sobre a pena mínima prevista pelo legislador, na justa medida em que consentâneo com critérios jurisprudenciais fixados nesta E. Corte Regional.

- A causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a possibilidade de redução de 1/6 a 2/3 da reprimenda para o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Há de se ressaltar, de início, que os fins econômicos do transporte de droga demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, de plano, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.

- No caso em tela, é fato que o acusado aderiu de modo eventual às atividades da organização criminosa com o objetivo de efetivar o crime de tráfico de drogas que estava em curso quando de sua prisão em flagrante, mesmo que se considere que sua participação estava adstrita ao transporte da substância entorpecente. A discussão concentra-se, então, se existem elementos que indiquem seu pertencimento à organização criminosa, ou seja, diferenciar se tal adesão se deu de maneira absolutamente pontual e específica, ou se, ao contrário, denota-se participação com vínculo mínimo de estabilidade, conhecimento a respeito da organização e pertencimento ao grupo criminoso. O fato de ter aceitado prestar um serviço à organização criminosa, in casu, o transporte da droga, não significa, por si só, que o transportador seja um membro desta organização e, no caso concreto, não existem provas ou quaisquer indícios de efetivo pertencimento à organização criminosa.

- Os elementos constantes dos autos dão conta de que o acusado pode ser classificado como "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino.

- Portanto, mostra-se cabível, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, que deve, entretanto, ser fixada no mínimo legal, ou seja, 1/6, e não na fração máxima prevista no dispositivo (2/3), nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o acusado atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes.

- Precedentes do E. Tribunal Regional Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.

- Dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (apenas para diminuir a fração redutora da causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para 1/6) e negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado MOHAMAD HASSAN ZAHWE.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (apenas para diminuir a fração redutora da causa de diminuição de pena elencada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para 1/6) e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado MOHAMAD HASSAN ZAHWE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.